Tribunal: TJDFT
Processo: 0004358-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, confirmando a r. sentença, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado e manteve sua condenação como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e também do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acordão enfrentou todas as questões postas na apelação; (ii) se o acórdão padece dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão embargado analisou as questões postas, tendo apresentado, por ocasião do julgamento, todos os elementos que a levaram à convicção esposada, não incorrendo nos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já analisada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade ou ambiguidade, hipóteses inexistentes no caso em análise.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.